Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO MENOS IMPORTANTE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PENA ALTERNATIVA EM RAZÃO DE REINCIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair eletrodomésticos de uma residência, pulando um muro alto e em seguida arrombando a porta dos fundos.
2 Em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica como prova, exigência que tem sido flexibilizada pela jurisprudência quando ocorre em residência ou comércio, porque não é razoável expor as vítimas a novos desfalques patrimoniais mantendo as portas abertas enquanto aguardam o comparecimento dos peritos. A quebra do cadeado é de fácil constatação e foi provada por testemunhos, justificando a qualificadora. Também não se deve exigir perícia como prova inafastável para comprovar a escalada quando de outro modo se provou um esforço incomum dos agentes para a superação de um muro alto, que só conseguiram transpor subindo em uma lixeira.
3 Não há participação de menor importância quando as tarefas são cumpridas de forma equitativa durante a ação criminosa.
4 A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5 Apelação não provida.